Tribunal: TJMT
Processo: 1033471-20.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033471-20.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAMUEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.830.061-25 (AGRAVADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.1.
Os honorários advocatícios, quando arbitrados em quantia razoável, devem ser mantidos. 2.
Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante, o agravo interno deve ser desprovido. 3.

Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, a parte recorrente deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação nº1033471-20.2019.8.11.0041– Classe 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SA contra a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação n°1033471-20.2019.8.11.0041, que proveu parcialmente o recurso apenas para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 70% para a Seguradora/agravante e 30% para

agravado
(cf. Id.49257498).

A agravante sustenta que o valor dos honorários advocatícios é desproporcional à complexidade da causa, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, sejam arbitrados os honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação (cf. Id nº52574467).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº53682988, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo, requerendo, ainda, a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do novo CPC.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto aos honorários advocatícios, não se discute que a regra geral imposta pela lei processual é a de que devem ser fixados em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou

do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º); no caso, ainda que fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (R$ 1.687,50), é inegável que o resultado obtido seria aviltante, não remunerando com a justiça necessária a atuação do advogado no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica do magistrado em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, §8º, do CPC.

Portanto, sob essa perspectiva, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, mas, em contrapartida, que não se pode perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, tendo que os honorários fixados em R$ 950,00 serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso e condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020